Tribunal: TJDFT
Processo: 0746576-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0746576-87.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE MARIO DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A recorrente pede a concessão de tutela de urgência no recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de aparelho CPAP, nos termos da prescrição médica. A tutela de urgência foi indeferida pelo juízo a quo no início da demanda. Foi também indeferida no agravo de instrumento sob o no 0701686-77.2023.8.07.9000 e agora a parte autora reitera o reitera o pedido. Esta relatora tem adotado entendimento de que somente casos muito graves, com risco iminente à vida, podem justificar a intervenção judicial no critério adotado pela Central de Regulação, sob pena de violar a isonomia entre os pacientes que esperam na fila estabelecida a partir de critérios técnicos. Na hipótese, o recorrente foi atendido pela rede pública e, de acordo com o documento de ID 55600171 - Pág. 3, há indicação de tratamento com uso do aparelho CPAP. A despeito da necessidade do tratamento, consta nos autos a informação no ID 55600173 - Pág. 6 que "o material requerido não se encontra disponível no momento. O estoque local do material pleiteado encontra-se zerado. Destaca que o paciente já realizou cadastro junto àquele Núcleo e se encontra em 1322 na lista de espera. Vale ressaltar, que o paciente será convocado para entrega assim que o aparelho requerido estiver disponível, obedecendo a ordem de solicitação. No momento, não há prazo estimado para o recebimento do equipamento, sendo necessário aguardar os trâmites processuais do procedimento licitatório". Esse cenário exige cautela na atuação judicial e não autoriza concessão de tutela de urgência. A questão será analisada com mais profundidade por ocasião do julgamento do recurso inominado pela Turma, o que ocorrerá brevemente. Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Ao Ministério Público para emissão de parecer. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA